Tribunal: TJMT
Processo: 1006206-50.2025.8.11.0003
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006206-50.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Auxílio por Incapacidade Temporária, Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FELIPE DE SENA SOUZA - CPF: 062.359.941-41 (APELADO), KAMILLA LOPES MENDES - CPF: 051.949.291-96 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. INCAPACIDADE PERMANENTE PARA A ATIVIDADE HABITUAL. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ EM AUXÍLIO-DOENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que concedeu aposentadoria por incapacidade permanente de natureza acidentária a segurado acometido por sequela grave em membro superior dominante, decorrente de acidente de trabalho. O recurso sustenta que a prova pericial reconheceu incapacidade total e permanente apenas para a atividade habitual, mas apontou possibilidade de reabilitação profissional para outra função compatível, razão pela qual seria indevida a aposentadoria por incapacidade permanente, sendo cabível o auxílio-doença acidentário.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da incapacidade permanente para a atividade habitual, mas com potencial de reabilitação profissional para outra atividade compatível, é cabível a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou se deve ser restabelecido o auxílio-doença acidentário.

III. Razões de decidir:

3. A concessão da aposentadoria por incapacidade permanente exige, além da incapacidade laborativa, a impossibilidade de reabilitação para atividade que garanta a subsistência, nos termos do artigo 42 da Lei n. 8.213/1991.

4. A prova pericial judicial concluiu pela incapacidade total e permanente para a atividade habitual, em razão de sequela definitiva em membro superior dominante, mas também registrou potencial de reabilitação profissional para outras ocupações compatíveis com a limitação física e com as condições pessoais do segurado.

5. Ausente demonstração de insuscetibilidade de reabilitação, não estão preenchidos os requisitos legais para a aposentadoria por incapacidade permanente. Nessa hipótese, é devido o auxílio-doença acidentário, a ser mantido até a efetiva reabilitação profissional ou, se posteriormente constatada impossibilidade de reabilitação, até eventual conversão em aposentadoria por incapacidade permanente, conforme artigo 62 da Lei n. 8.213/1991.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido inicial, a fim de substituir a aposentadoria por incapacidade permanente pelo auxílio-doença acidentário, mantido até a reabilitação profissional do segurado ou eventual conversão do benefício.

Tese de julgamento
: “1. A aposentadoria por incapacidade permanente exige demonstração de incapacidade total e insuscetibilidade de reabilitação para atividade que garanta a subsistência. 2. Comprovada incapacidade permanente apenas para a atividade habitual, mas existente potencial de reabilitação profissional, é devido o auxílio-doença, a ser mantido até a reabilitação do segurado ou eventual conversão do benefício.”

___________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 8.213/1991, arts. 26, II, 42, 59, 60, 62, 86 e 101; Lei n. 9.494/1997, art. 1º-F; EC n. 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, reexame necessário n. 0021090-75.2011.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 24.10.2022, publicado no DJe em 01.11.2022; STJ, AgInt no AgRg no AREsp n. 609.693/SP, relator Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15.12.2016, publicado no DJe em 17.2.2017.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra sentença (Id. 340913396) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação previdenciária n. 1006206-50.2025.8.11.0003, ajuizada por
FELIPE DE SENA SOUZA
, julgou procedente o pedido inicial para conceder ao autor o benefício de aposentadoria por invalidez de natureza acidentária.

E ainda condenou a autarquia ré ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre a soma das parcelas vencidas até a prolação da sentença, nos termos da Súmula n. 111/STJ.

Como razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, pois, embora a perícia judicial tenha concluído pela ausência de incapacidade omniprofissional e pela possibilidade de reabilitação profissional, foi concedida aposentadoria por invalidez, benefício que pressupõe incapacidade total e insuscetibilidade de reabilitação. Defende, assim, que, no caso, seria cabível, quando muito, a concessão de auxílio-doença, com encaminhamento à reabilitação profissional. Subsidiariamente, insurge-se contra os critérios de atualização do débito, requerendo a incidência da taxa SELIC apenas a partir da citação e, a partir de setembro de 2025, a observância do regime introduzido pela EC n. 136/2025.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença, ao argumento de que, diante da possibilidade de reabilitação profissional, não é cabível a aposentadoria por invalidez, com a devida adequação dos consectários legais.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 340913401, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado ao Id. 350314387, apontou a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra sentença (Id. 340913396) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação previdenciária n. 1006206-50.2025.8.11.0003, ajuizada por FELIPE DE SENA SOUZA, julgou procedente o pedido inicial para conceder ao autor o benefício de aposentadoria por invalidez de natureza acidentária

O cerne recursal consiste em verificar a presença dos requisitos legais exigidos para a concessão da
Aposentadoria por Invalidez
, como reconhecido na sentença, ou se a hipótese dos autos autoriza a concessão de
Auxílio-Doença
.

De início, registra-se que a análise da incapacidade laborativa deve ater-se ao quadro fático apurado na data da perícia judicial, momento próprio de produção da prova técnica quanto à existência, extensão e natureza da limitação funcional do segurado. Assim, fatos supervenientes, como eventual agravamento do quadro clínico, avanço da idade ou alterações nas condições pessoais do demandante, não podem ser considerados para fins de modificação do benefício discutido nestes autos, sob pena de indevida ampliação do objeto litigioso e extrapolação dos limites da controvérsia submetida ao juízo.

Pois bem.

Os requisitos para a concessão dos benefícios previdenciários estão previstos nos artigos 42, 59 e 86 da Lei n. 8.213/1991
, in verbis
:

“
Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1º-A. O exame médico-pericial previsto no § 1º deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento.
(Incluído pela Lei nº 14.724, de 2023)

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.
[...].

[...]

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1º Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.
[...].

[...]

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4º A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
”

[sem destaque no original].

No caso
sub judice
, o laudo pericial concluiu que o autor apresenta perda completa dos movimentos e da sensibilidade no membro superior direito, dominante, com início de atrofia muscular, quadro compatível com lesão completa do plexo braquial direito (CID S14.3). Constatou-se, ademais,
incapacidade total e permanente para o exercício da atividade habitual, com prognóstico de reabilitação profissional
. O
expert
consignou, ainda, a existência de nexo causal entre a lesão constatada e a atividade laboral desempenhada, nos seguintes termos:

“[...]
2- ENTREVISTA

Autor vítima de acidente de trajeto ocorrido em 16/11/2024, apresentando lesão completa do plexo braquial direito.

Ao exame físico, observa-se perda completa dos movimentos e da sensibilidade no membro superior direito, com início de atrofia muscular. Ressalta-se que o autor é destro, o que acentua o impacto funcional da lesão.

3- QUESITOS PARA A PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – INSS

[...]

2. Qual a causa provável do diagnóstico? Assinalar com um X a situação que melhor se enquadra e justifique.

[...]

2.7. Acidente de trabalho, doença profissional, doença do trabalho ou entidades e equiparadas (acidente de trajeto, etc) (x)

Justificativa (indicar os agentes de risco, os agentes nocivos causadores ou o acidente ocorrido e quais documentos foram analisados para chegar a essa conclusão. Indicar local, empregador e data):

O quadro decorre de acidente de trajeto ocorrido em 16/11/2024, conforme relatado e documentado nos autos. Trata-se de lesão traumática completa do plexo braquial direito, compatível com o mecanismo de trauma em acidente de trânsito, resultando em perda total de força, movimento e sensibilidade do membro superior direito.

[...]

4. A(s) patologia(s) verificadas fazem com que o periciando se enquadre em qual das situações abaixo indicadas (Assinalar com um X a CONCLUSÃO que melhor se enquadra):

[...]

4.3. Incapacidade para a atividade habitual, que impede o seu exercício (x)

5. A redução de capacidade ou incapacidade é temporária ou permanente?

Temporária ( )

Permanente (x)

[...]

8. Caso exista incapacidade permanente para a atividade habitual (assinale abaixo a alternativa compatível com os achados periciais

( ) Não há potencial de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade (passar para o quesito 9).

(x) Existe potencial de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.

8.1. Alguma das funções exercidas no passado pelo segurado é compatível com a incapacidade atual, permitindo assim o retorno à atividade, ainda que com maior dificuldade?

( ) Sim (favor detalhar abaixo)

(x) Não

8.2. Caso exista potencial para reabilitação profissional, apontar quais movimentos, posturas, bem como funções que são incompatíveis com a incapacidade atualmente observada.

R: Movimentos que demandam o uso do membro superior direito de forma ativa (carregar bandejas, manipular utensílios, servir, limpar mesas, escrever) estão inviabilizados.

[...]

10. Caso exista incapacidade permanente para toda e qualquer atividade, houve período(s) de incapacidade temporária, antes que se tornasse permanente?

( ) Não

(x)Sim. Indique o(s) período(s): Desde 16/11/2024 até a estabilização do quadro, configurando incapacidade temporária absoluta, posteriormente convertida em incapacidade permanente parcial.

[...]

13. A profissiografia foi analisada? Descreva os documentos analisados que comprovam a função declarada (CTPS, carnês de recolhimento etc.) e quais as tarefas realizadas para execução da função habitual, assim como a mímica das atividades exigidas, mencionando quais são as exigências físicas para a função Laboral do periciando).

R: Sim. Função habitual: Garçom. Atividade exige manuseio bilateral de objetos, transporte de bandejas, coordenação motora e força nos membros superiores, não sendo compatível com a limitação apresentada.

14. Indique qual a repercussão da redução da capacidade ou da incapacidade no desempenho da profissão ou atividade exercida pelo periciando, detalhando quais as eventuais limitações enfrentadas diante das atividades exigidas pela profissão habitual descritas no quesito acima.

R: Incapacidade total e permanente para a função de garçom, pela perda completa do uso funcional do membro dominante (direito).

15. A doença, moléstia ou lesão torna o periciando incapacitado para o exercício de trabalho doméstico no âmbito da sua residência? Se sim, de forma permanente ou temporária?

R: Não totalmente. O autor apresenta dificuldades em atividades que exigem força ou bimanualidade, mas não há impedimento absoluto.

[...]

5 – CONCLUSÃO:

O autor, vítima de acidente de trajeto em 16/11/2024, apresenta lesão completa do plexo braquial direito (CID S14.3), com perda definitiva de movimento, sensibilidade e força no membro superior direito, já em processo de atrofia muscular. Trata-se do membro dominante, o que potencializa a repercussão funcional.

O exame físico confirma
incapacidade total e permanente para a atividade habitual
de garçom, que exige manuseio bilateral e destreza manual. Não há possibilidade de cura ou reversão do quadro, sendo a
incapacidade permanente
.

Entretanto, o autor mantém autonomia para atividades da vida diária, não necessitando de cuidados de terceiros, e
apresenta potencial de reabilitação para atividades compatíveis com a limitação física e com seu nível de escolaridade, desde que não exijam esforço físico intenso ou uso bilateral dos membros superiores
.

Há nexo causal comprovado entre o acidente

de trajeto e a sequela apresentada
. [...]”. (Laudo Pericial, Id. 340913385).
[com e sem destaque no original].

Como se observa, o laudo pericial judicial é categórico ao atestar que o autor apresenta lesão grave dos nervos responsáveis pelos movimentos e pela sensibilidade do ombro, braço, antebraço e mão direitos, membro dominante, com início de atrofia muscular, quadro que evidencia incapacidade total e permanente para o exercício de sua atividade habitual.

Não obstante, o
expert
concluiu pela viabilidade de reabilitação profissional para o desempenho de outras atividades compatíveis com suas limitações, desde que não demandem esforço físico ou bimanualidade. Soma-se a isso o fato de que, à luz das condições pessoais do segurado, constata-se situação favorável à reabilitação, porquanto conta com 35 (trinta e cinco) anos de idade e ensino médio completo.

Nesse contexto, não se encontram preenchidos os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 42 da Lei n. 8.213/1991, uma vez que não restou demonstrada a insuscetibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, não fazendo jus a parte autora à concessão do referido benefício.

Por outro lado, estando comprovada a incapacidade permanente para o exercício da atividade habitual, bem como a manutenção da qualidade de segurado, é devida a manutenção do auxílio-doença, nos termos do artigo 60 da Lei n. 8.213/1991.

Em idêntico posicionamento, é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“[...]
O artigo 42, da Lei Federal n. 8.213/1991, prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho, e insuscetível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência, o que não ficou comprovado nos autos.
Verificada, contudo, a possibilidade de reabilitação, o benefício de auxílio-doença não cessará até que o segurado possa exercer nova atividade que lhe garanta subsistência, a teor dos artigos 60 e 62, ambos da Lei n. 8.213/1991
. Sentença ratificada.
” (TJMT, reexame necessário n. 0021090-75.2011.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 24.10.2022, publicado no DJe em 01.11.2022).
[sem destaque no original].

Com efeito, o benefício de auxílio-doença deve ser mantido até que o segurado seja reabilitado para o exercício de atividade laborativa compatível ou, sendo constatada a impossibilidade de reabilitação para qualquer atividade que lhe assegure a subsistência, convertido em aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 62 da Lei n. 8.213/91:

“
Art. 62.

O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.

§ 1º. O benefício a que se refere o caput deste artigo será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez.
[...]”.

Registre-se, ainda, que, nos termos do artigo 101 da Lei n. 8.213/1991, o segurado em gozo de benefício por incapacidade, concedido judicial ou administrativamente, está obrigado, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico-pericial, processo de reabilitação profissional e tratamentos disponibilizados gratuitamente, na forma legal.

Desse modo, ausente prova da insuscetibilidade de reabilitação, revela-se inviável a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente, impondo-se, em razão da incapacidade para o exercício da atividade habitual, o restabelecimento do auxílio-doença acidentário, a ser mantido até a efetiva reabilitação profissional do segurado para outra atividade compatível ou, constatada a impossibilidade de reabilitação, até sua conversão em aposentadoria por invalidez.

No tocante à qualidade de segurado, cumpre destacar que a prévia concessão de benefício previdenciário ao autor evidencia o reconhecimento administrativo, à época, do preenchimento dos requisitos legais pertinentes, sobretudo diante da ausência de impugnação, no âmbito administrativo, quanto à manutenção dessa condição.

Quanto à carência, considerando tratar-se de sequelas incapacitantes decorrentes de acidente de trabalho, não se exige aplicação de carência mínima, conforme o artigo 26, inciso II, da Lei n. 8.213/1991.

No que concerne ao termo inicial para o restabelecimento do auxílio-doença, consoante disposição contida no artigo 60, da Lei n. 8.213/91, e precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, o marco inicial do benefício deverá ser fixado a partir do dia seguinte à cessação indevida, qual seja, 13.2.2025, tendo em vista que o INSS já reconhecia a incapacidade da parte segurada, como se vê:

“
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. RESTABELECIMENTO. TERMO INICIAL. CESSAÇÃO.
1. Nos termos do art. 60 da Lei n. 8.213/1991, o auxílio-doença será devido enquanto o segurado permanecer incapaz
. 2. Caso em que as instâncias ordinárias concluíram que a parte autora continua incapacitada parcial e temporariamente para o exercício de sua atividade laborativa, motivo pelo qual deve ser
restabelecido o benefício desde seu cancelamento
, e não a partir do laudo pericial. 3. Agravo interno desprovido
.” (STJ, AgInt no AgRg no AREsp n. 609.693/SP, relator Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15.12.2016, publicado no DJe em 17.2.2017).
[sem destaque no original].

Quanto aos juros de mora e correção monetária, eles devem incidir, inicialmente, nos termos dos Temas n. 905/STJ e n. 810/STF em relação às condenações de natureza previdenciária,
in verbis:

“
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009
).”

Após a Emenda Constitucional n. 113/2021, com aplicação a partir de 09.12.2021, incide a Taxa SELIC como único índice remuneratório, acumulado mensalmente, até o efetivo pagamento, independentemente da natureza da condenação, conforme estabelecido em seu artigo 3º.
E, a partir de 10.9.2025, em razão da Emenda Constitucional n. 136/2025, retomam-se os critérios fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ, com juros de mora equivalentes aos da caderneta de poupança.

Por fim, no tocante ao termo inicial da correção monetária, ela deve incidir a partir de cada parcela devida, enquanto “
os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida
”, nos termos da Súmula n. 204/STJ.

No mais, embora afastada a concessão de aposentadoria por invalidez, subsiste o direito da parte autora ao benefício de auxílio-doença, razão pela qual mantém-se a condenação da autarquia requerida ao pagamento de honorários advocatícios, que deverão incidir sobre as parcelas vencidas até a data da decisão, nos termos da Súmula n. 111/STJ.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS para reformar a sentença recorrida e julgar parcialmente procedente o pedido inicial, determinando à autarquia ré a implantação do benefício de auxílio-doença em favor do autor, com termo inicial na data da cessação do benefício anterior (13.2.2025), observada a prescrição quinquenal. Determino que as parcelas vencidas sejam corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora segundo os critérios definidos na parte final deste
decisum
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026